Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. O embargante alegou: (i) omissão sobre a aplicação do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, sustentando tratar-se de “coisa julgada inconstitucional” frente ao Tema 864/STF; (ii) contradição e omissão quanto à aplicação da EC no 113/2021, afirmando ocorrência de anatocismo; (iii) omissão sobre a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; (iv) necessidade de prequestionamento para viabilizar recurso especial ou extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
I – saber se o acórdão foi omisso quanto ao Tema 864/STF e à alegação de “coisa julgada inconstitucional”;
II – saber se houve contradição ou omissão sobre a incidência da taxa SELIC prevista na EC no 113/2021, em suposta violação à vedação de anatocismo;
III – saber se houve omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019;
IV – saber se é necessário o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constatam obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e suficiente os argumentos das partes.
5. O Tema 864/STF refere-se à revisão geral anual dos servidores, não se aplicando ao caso, que trata de pagamento de reajuste específico previsto em lei distrital.
6. A incidência da taxa SELIC decorre de previsão constitucional expressa (EC no 113/2021), operando substituição de índices, e não cumulação. Não há anatocismo nem violação à Súmula no 121/STF.
7. O CNJ possui competência para regulamentar a gestão de precatórios, conforme decisões do STF nas ADIs 4357/DF e 4425/DF. A Resolução no 303/2019 foi posteriormente ajustada pela Resolução no 448/2022, adequando-se à EC no 113/2021.
8. O prequestionamento é implícito, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não se constata obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado ; 2. O prequestionamento é satisfeito pela análise da matéria, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC 1.025.
Jurisprudência relevante citada: N/H.